Tribunal: TJES
Processo: 5000916-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000916-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ERICK CORDEIRO D' OLIVEIRA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica.

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no
art. 1º, incs. I e II c⁄c art. 12 e art. 2º, inc. II c⁄c art. 12, todos da Lei nº 8.137⁄90 (trinta e oito vezes), na forma do art. 69 do CP.

Em síntese, a defesa sustenta que houve perda superveniente do objeto da prisão e da medida cautelar de afastamento da administração da empresa, já que esta está impedida de funcionar, por decisão da ANP - Agência Nacional de Petróleo, o que inviabiliza a suposta reiteração delitiva; ausência de prejuízo à instrução processual, pois o órgão ministerial demonstrou satisfação com a prova testemunhal já produzida e de perigo a aplicação da lei penal, uma vez que o passaporte do paciente encontra-se acautelado. Além disso, alega excesso de prazo na reanálise da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do CPP.

Por tais motivos, pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como a medida de afastamento da administração da empresa WD Distribuidora.

Liminar indeferida, doc. 2151136.

Informações prestadas, doc. 2272415.

Parecer ministerial pela denegação da ordem, doc. 229178.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ERICK CORDEIRO D' OLIVEIRA
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica.

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 1º, incs. I e II c⁄c art. 12 e art. 2º, inc. II c⁄c art. 12, todos da Lei nº 8.137⁄90 (trinta e oito vezes), na forma do art. 69 do CP.

Recebida a denúncia, em sede de medida cautelar, fora determinado o afastamento do paciente da administração da empresa WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A.

Posteriormente houve a substituição da medida cautelar originária pela de apresentação mensal do comprovante de recolhimento do ICMS declarado pela empresa administrada pelo paciente.

Com a informação de que o paciente descumprira a segunda medida cautelar a ele imposta, sua prisão preventiva fora de decretada e restabelecida a medida cautelar de afastamento da administração da empresa.

Alegando a impossibilidade de cumulação da prisão preventiva com a referida medida cautelar, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por pedido de prisão domiciliar.

O Magistrado indeferiu o pedido, manteve a cautelar de afastamento da administração da empresa e acrescentou o pedido de entrega do passaporte no prazo de 24hs, o que fora devidamente cumprido.

Ocorre que, segundo a defesa, em 02/02/2021 a Agência Nacional de Petróleo - ANP revogou a autorização concedida à empresa WD Distribuidora de Derivados de Petróleo para distribuição de combustíveis líquidos, inclusive da filial do Espírito Santo, onde teriam ocorrido os fatos em apuração.

Por tal motivo, sustenta que houve perda superveniente do objeto da prisão preventiva e da medida cautelar de afastamento da administração da empresa, uma vez que, estando a empresa impedida de funcionar, não há que se falar em risco de reiteração delitiva. Outrossim, já não subsiste o perigo de prejuízo à instrução processual, pois o órgão ministerial demonstrou satisfação com a prova testemunhal já produzida e, tampouco para a aplicação da lei penal, visto que o passaporte do paciente encontra-se acautelado.

Finalmente, alega excesso de prazo na reanalise da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do CPP e pugna pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como a medida de afastamento da administração da empresa WD Distribuidora.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente exposto pela Exma. Des. Substituta Debora Maria Ambos Correa da Silva, mantendo-se a custódia cautelar, bem como a medida de afastamento da administração da empresa.

Os crimes imputados ao paciente ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao
artigo 313, I do CPP.

Consta nos autos que o paciente responde a ação penal
pela prática de crimes contra a ordem tributária
, uma vez que, na direção e administração da empresa WD Distribuidora de Derivados
de Petróleo S.A., fraudou a fiscalização pública, omitido operações tributáveis
em seus livros fiscais e deixado de fornecer notas de serviços prestados, tudo
com o propósito de sonegar tributo
de forma reiterada e por período significativo, causando prejuízo milionário aos cofres públicos, estando presente o
fummus comissi delict.

A paralisação das atividades da empresa WD Distribuidora no Estado do Espírito Santo, por si só, não dá ensejo a perda do objeto prisão cautelar e da medida cautelar de afastamento da administração da empresa.

Além de não ter sido demonstrado de forma cabal o encerramento das atividades, a decisão da ANP - Agência Nacional de Petróleo não impede que a empresa permaneça exercendo suas atividades de forma ilegal ou em outras funções não relacionadas à distribuição de combustíveis.

Outrossim, como bem pontuado pelo Presentante Ministerial a referida decisão não se trata de fato novo, uma vez que a defesa possuía ciência da referida imposição antes do julgamento do HC n.° 0000617-29.20218.08.0000, no qual restou confirmada a legalidade da prisão. Rememorando, transcrevo o v. acórdão:

HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEINEDADE. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COM PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE NÃO SE PRESTAM AO RESGUARDO DA RDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EFETIVA PROVA DE COMORBIDADE QUE JUSTIFICASSE A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é crível a justificativa que o Paciente não sabia da medida cautelar substituída ele imposta, já que a própria substituição foi por ele (por meio da defesa) requerida. Além disso, a decretação da prisão preventiva deu-se em razão de outros motivos, a saber, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. 2. Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. Situação de urgência configurada. 3. Muito embora o art. 282, § 6º, do CPP recomende que a prisão preventiva somente seja imposta em ultima ratio, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, a recomendação não constitui impedimento de imposição concomitante de outras medidas cautelares. Precedentes. 4. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Precedentes. 5. A reiteração delitiva é motivo que, por si só, autoriza a segregação cautelar. O paciente ostenta registros criminais, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 6. A aplicação das medidas cautelares diversas não se mostram suficientes no caso, uma vez que o agente demonstra ser contumaz na prática de ilícitos tributários. 7. A pandemia do novo Coronavírus é situação excepcional, mas não pode ser utilizada como argumento para obter concessão de prisão domiciliar e eventual liberdade, sem que haja risco concreto na prisão do paciente. Não tendo sido demonstrado o risco concreto, desmerece acolhida o pleito de prisão domiciliar. 8. Ordem denegada.

Como se observa, a decretação da prisão preventiva decorreu não apenas do descumprimento da segunda medida cautelar imposta – o que, por si só, já autoriza a decretação da constrição nos termos do
artigo 282, § 4º do CPP,
mas em razão de outros elementos que demonstram a necessidade da cumulação das cautelares, a saber,
garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação penal,
inexistindo alteração fática apta ensejar a concessão da ordem neste momento.

A custódia se justifica para
garantia da ordem pública.
Além da
gravidade da conduta,
há fundado receio de reiteração criminosa, pois o paciente, mesmo sendo beneficiado pela substituição da medida cautelar de afastamento da administração da empresa pela apresentação mensal do comprovante de recolhimento do ICMS, continuava não recolhendo o imposto devido, o que demonstra, falta de compromisso com as determinações judiciais.

Tal entendimento é reforçado pela
existência de registros criminais em outro Estado da Federação.
O fato de tais ações serem anteriores aos aqui apurados, evidencia a
prática reiterada
de atos tidos como ilícitos ao longo de vários anos e necessidade de interrupção ou diminuição da atuação criminosa, ainda que a empresa aqui neste Estado tenha supostamente paralisado suas atividades.

Nesse sentido, vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

3.
É manifesta a perniciosidade da ação delituosa que, além de gerar enorme desfalque ao erário e, por conseguinte, aos cidadãos, também abala o segmento econômico, desestabilizado com a concorrência desleal. As circunstâncias dos delitos denotam, em concreto, a especial gravidade das condutas, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública e econômica.
4. "A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva" (HC 195215, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgamento em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).
(...) (HC 715.307/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

A
conveniência da instrução criminal
também justifica a segregação preventiva, uma vez que, pelo que consta, mesmo estando em local incerto e não sabido, o paciente comandava a empresa a distância e permanecia praticando crimes tributários. Além disso, na condição de administrador possui maior facilidade de obstrução de provas, já que a instrução criminal ainda não findou.

Outrossim, deve ser destacado que o
paciente encontra-se foragido.
A entrega de seu passaporte, por si só, não impede que permaneça em local desconhecido dentro do território nacional, furtando-se a atender os comandos judicais, sendo a segregação necessária também para
garantia de futura aplicação da lei penal.

Sobre o tema, vejamos:

A segregação cautelar também se fundamenta na necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pois o agravante permanece na condição de foragido, em local incerto e não sabido,
além de exercer forte influência sobre as testemunhas dos delitos

que são, em sua maioria, subordinados a ele, havendo, inclusive, indícios de que o local do crime foi artificiosamente alterado, a fim de ocultar vestígios. (AgRg no RHC 158.957/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Na hipótese, o decreto prisional, mantido pelos mesmo fundamentos pela sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do delito imputado e a periculosidade do agente (art. 282, I c/c art. 312 do CPP)e, conforme se infere dos autos, no fato de que o acusado não foi localizado para citação pessoal e encontra-se em local incerto e não sabido, circunstância que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
(AgRg no HC 699.436/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

Por fim, a defesa alega
excesso de prazo na reavaliação da prisão
. Sem razão.

Segundo o STJ,
"
para a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade."
(AgRg no HC 724.328/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Compulsando os autos nota-se que a prisão do paciente fora reavaliada por diversas vezes
pelo Magistrado a quo
; por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo STJ em sede liminar, o que afasta alegado constrangimento ilegal.

Outrossim, o STJ entende que a reavaliação nonagesimal da custódia cautelar não se trata de
"termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento de ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"

(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/06/2020).

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - PRISÃO PREVENTIVA - MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO - ORDEM DENEGADA.

1. A paralisação das atividades da empresa, por si só, não dá ensejo a perda do objeto prisão cautelar e da medida cautelar de afastamento da administração da empresa. Além de não ter sido demonstrado de forma cabal o encerramento das atividades, a decisão da ANP não impede que a empresa permaneça exercendo suas atividades de forma ilegal ou em outras funções não relacionadas à distribuição de combustíveis. 2. A decretação da prisão preventiva decorreu não apenas do descumprimento da segunda medida cautelar imposta – o que, por si só, já autoriza a decretação da constrição nos termos do artigo 282, § 4º do CPP, mas em razão de outros elementos que demonstram a necessidade da cumulação das cautelares, a saber, garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação penal, inexistindo alteração fática apta ensejar a concessão da ordem neste momento. 3. A prisão do paciente fora reavaliada por diversas vezes
pelo Magistrado a quo; por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelo STJ em sede liminar, o que afasta alegado constrangimento ilegal. Outrossim, o STJ entende que a reavaliação nonagesimal da custódia cautelar não se trata de "termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento de ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/06/2020). 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.